Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVI MATHEUS CARDOSO LEMOS, com a finalidade de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/10/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após o recebimento, via correio, de 20 frascos identificados como “lança-perfume”. Esclarece, ainda, que a sua prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, e que contra ele já foi oferecida a denúncia, em que lhe está sendo imputado a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Argumenta o ilustre impetrante, entretanto, quanto à inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, na medida em que, segundo o laudo pericial definitivo, o material detectado nos referidos frascos foi o butano, que não figura na lista de substâncias que causam dependência física ou psíquica. Sendo assim, a seu ver, trata-se de hipótese de manifesta atipicidade. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja, de imediato, determinado o trancamento da ação penal. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme consta dos autos da ação penal, o ora paciente foi denunciado em 22/10/2021 como incurso nas penas do art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006. Segundo o que anotado na denúncia ofertada, em 02/10/2021, “DAVI MATHEUS CARDOSO LEMOS (...) adquiriu/recebeu e trazia consigo, para fins de difusão ilícita, um pacote recebido pelos Correios, de remetente do Rio de Janeiro/RJ, contendo 24 (vinte e quatro) frascos da substância conhecida como Diclorometano/Lança Perfume, acondicionadas em recipiente de vidro com tampa, com volume líquido de 80ml (oitenta mililitros) cada um, perfazendo o total de 1.920ml (mil novecentos e vinte mililitros), conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 5.473/2021 (ID: 104855221) e Laudo de Exame Químico n.o 11.683/2021 (ID: 106318538)” (ID 30907712, pgs. 109/112). A d. Defesa do denunciado apresentou manifestação prévia, pleiteando a sua absolvição sumária, em face da alegada atipicidade de sua conduta (ID 30907712, pgs. 129/133). O d. Juiz do conhecimento, contudo, indeferiu o pleito defensivo e recebeu a peça inicial acusatória, em r. decisão que está assim fundamentada (ID 30907712, pgs. 132/133): “Em sua peça de ID n. 108351193, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que o laudo definitivo detectou a presença de ‘butano’ nas substâncias líquidas apreendidas (ID n. 106318538), o qual, embora danoso à saúde, não figura na lista de psicotrópicos que causam dependência, a teor da portaria sanitária que regula a matéria. No entanto, da análise do Exame Químico, verifico que, a par de também ter sido detectado “butano” (exame 3), a substância líquida apreendida comportou-se como “diclorometano” (exame 1), substância controlada listada na Portaria n. 344/98 SVS/MS, que define psicotrópicos e entorpecentes como substâncias que podem determinar dependência física ou psíquica (ID n. 106318538). A propósito, já julgou o E. TJDFT: (...) ‘O diclorometano, utilizado na produção do entorpecente vulgarmente conhecido como "lança-perfume", apesar de não ser substância proibida em território nacional, está descrito pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como substância psicotrópica capaz de causar dependência física ou psíquica e como insumo químico para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos (Portaria 344/98, alterada pela Resolução 103/16, listas B1 e D2 do anexo 1). (...) (Acórdão 1239508, 00138513820178070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Destarte, compulsando as peças de Acusação e de Defesa, nessa fase preliminar, não verifico a alegada atipicidade da conduta nem outras hipóteses de absolvição sumária do acusado previstas no art. 397 do Código de Processo Penal”. Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que não se detecta, prima facie, a existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal evidentes por parte da r. decisão que entendeu pelo recebimento da denúncia, até porque presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP. Ora, no laudo preliminar confeccionado pela Polícia Civil do DF, consta a seguinte conclusão em relação à substância apreendida nos recipientes localizados com o paciente: “Comporta-se como DICLOROMETANO” (ID 30907712, pgs. 27/32). No laudo pericial definitivo, a mesma conclusão foi exarada. Em outros dois exames subsequentes, entretanto, restou consignado o seguinte (ID 30907712, pgs. 103/108): “Exame 1: PESQUISA DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS VOLÁTEIS Método: Propriedades Físico-químicas Conclusão: Imiscível em e mais denso que água Observações: Comporta-se como DICLOROMETANO. (...) Exame 2: PESQUISA DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS VOLÁTEIS Método: Exame por Cromatografia Gasosa associada à Espectrometria de Massas com Amostragem por Headspace Conclusão: Detectado DICLOROMETANO. (...) Exame 3: PESQUISA DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS VOLÁTEIS Método: Exame por Cromatografia Gasosa associada à Espectrometria de Massas com Amostragem por Headspace. Conclusão: Detectado BUTANO Observações: O butano é um gás a temperatura ambiente, inodoro, altamente inflamável e facilmente liquefeito. A inalação de butano pode provocar euforia, narcose, asfixia, arritmias cardíacas, flutuações na pressão arterial e perda temporária de memória, quando abusado diretamente a partir de um recipiente altamente pressurizado, e pode resultar em morte por asfixia e fibrilação ventricular. CONSIDERAÇÕES FINAIS (...) As substâncias controladas encontram-se nas Listas do Anexo I da Portaria no 344/98 SVS/MS, a qual define psicotrópicos e entorpecentes como substâncias que podem determinar dependência física ou psíquica”. Como se pode observar, bem ao contrário do que faz crer a d. Defesa, o último exame realizado não descarta os anteriores, nem é conclusivo a respeito da detecção de uma substância apenas, que não se enquadraria como entorpecente, para os fins legais. Conforme muito bem fundamentado pela d. Juíza do conhecimento, “a par de também ter sido detectado ‘butano’ (exame 3), a substância líquida apreendida comportou-se como ‘diclorometano’ (exame 1), substância controlada listada na Portaria n. 344/98 SVS/MS, que define psicotrópicos e entorpecentes como substâncias que podem determinar dependência física ou psíquica”. Por certo, não compete ao magistrado ilações técnicas a respeito da composição da substância analisada pelos peritos criminais. Em assim sendo, diante das conclusões expostas nos laudos, não é possível constatar, de plano, a atipicidade da conduta, pois dois dos exames realizados identificaram também substância que se enquadra como entorpecente. É importante ressaltar que conforme está sedimentado na jurisprudência, “o trancamento da ação penal e do inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, sobretudo no caso contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (RHC 128887, STJ, DJe 20/10/2020). Não existindo tal constatação e, consequentemente, havendo demanda por aprofundamento probatório, não se mostra viável o trancamento da ação penal na via do habeas corpus, máxime em sede de liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dispenso a d. Juíza do conhecimento, aqui averbada de autoridade coatora, da prestação das informações de praxe. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.